Tribunal: TJPA
Processo: 0812711-37.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812711-37.2023.8.14.0000

PACIENTE: ESMAEL DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812711-37.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0073114-72.2015.8.14.0133

HABEAS CORPUS

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: KELLY ELAINE MESQUITA BORGES DA SILVA – OAB/PA Nº 36.311

PACIENTE:

ESMAEL DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE PRESO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA INTERPOR RECURSO CONTRA ACORDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ADVOGADA FALECIDA. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDANEO DE AÇÃO PRÓPRIA (REVISÃO CRIMINAL). IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU CIRSCUNTÂNCIA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA ILEGALIDADE VEICULADA NA IMPETRAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812711-37.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0073114-72.2015.8.14.0133

HABEAS CORPUS

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: KELLY ELAINE MESQUITA BORGES DA SILVA – OAB/PA Nº 36.311

PACIENTE:

ESMAEL DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada por
Kelly Elaine Mesquita Borges da Silva
, advogada inscrita na OAB/PA sob o nº. 01/08/2023,
em

favor de

ESMAEL DOS SANTOS FERREIRA
, visando combater ato emanado do Juízo

da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA que, nos autos do processo nº.

0073114-72.2015.8.14.0133, determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal decorrente do ato apontado como coator, o impetrante argumentou, basicamente, que o acordão confirmatório da sentença condenatória transitou em julgado em razão do falecimento da defensora do coacto à época, razão pela qual não houve interposição de recurso a tempo e a modo.

Ressaltou que o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará resulta em constrangimento ilegal contra o impetrante, eis que ameaça erradicar o seu direito de ir e vir, ante a flagrante nulidade do processo, razão porque se justifica a impetração do presente
mandamus
constitucional, nos termos do artigo 647 e 648, inciso VI, ambos do CPP.

Requereu, então, o acolhimento de pedido liminar para suspender o processo originário até o julgamento definitivo do
mandamus
e, no mérito, a ratificação do pleito para que seja a ordem concedida no sentido de anular todos os atos processuais a partir do falecimento da advogada do paciente à época da prolação do acordão confirmatório da sentença condenatória e, por conseguinte, seja revogada a prisão decretada contra o custodiado (id

15551191).

Juntou documentos (id

15551192 – 15551689).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

15600206).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

15789195).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pelo não conhecimento da ordem, porém, pela sua concessão de ofício (id

16068810).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento, uma vez que, na essência, a presente impetração se dirige contra acordão confirmatório de sentença condenatória da lavra deste Tribunal de Justiça, cujo transito em julgado já ocorreu, razão pela qual a ação cabível seria a revisão criminal e não o
habeas corpus
, forte no art. 621
[1]
do CPP.

Como é sabido, há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que

o
habeas corpus
não pode ser utilizado como panaceia para toda e qualquer situação, notadamente como substitutivo de ação ou recurso próprios, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se deve abrir margem para a concessão da ordem de ofício, desde que cristalizados os requisitos próprios do
mandamus
, como a ameaça ao direito de locomoção do paciente
[2]
.

Nesse sentido
, não extraio dos autos a existência de nenhuma ilegalidade flagrante ou circunstância excepcional que autorize a concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque a correta aferição acerca da regularidade do ato de intimação demanda exame sobre os atos processuais que sucederam a prolação do acordão impugnado e, a julgar pelos documentos anexados na inicial, não constam elementos básicos e necessários para o exame detalhado da ilegalidade arguida pela impetrante, tais como a procuração outorgada pelo paciente à advogada falecida, a certidão de publicação do acordão e a certidão de trânsito em julgado do processo originário.

É dizer, ausente lastro probatório mínimo e pré-constituído da ilegalidade veiculada na impetração, resta impossibilitada aferição segura e firme acerca da sua existência, afora o fato de que, ao que tudo indica, não houve tal apreciação da matéria pelo próprio juiz natural, haja vista que o processo de execução está em andamento.

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não

conheço da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

[2]
Nesse sentido, cito: AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como panaceia para toda e qualquer situação, notadamente como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, desde que cristalizados os requisitos próprios do writ, como a ameaça ao direito de locomoção do paciente. 2. No caso concreto, não houve a demonstração da existência de qualquer ato que pudesse vir a causar ofensa ou ameaça, ainda que de forma reflexa, à liberdade de locomoção do paciente, não sendo possível, pois, o manejo do presente writ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no RHC: 129877 SP 2020/0162004-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022).

Belém, 11/12/2023